Tribunal: TJBA
Processo: 0768026-74.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0768026-74.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: QUALITY COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA

10/05

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA INATIVA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) só pode ser cobrada quando há exercício regular do poder de polícia sobre atividade econômica em funcionamento.

2. Documentos fiscais apresentados pela apelada comprovaram que a empresa estava inativa no período cobrado, afastando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

3. A sentença se baseou em jurisprudência consolidada, segundo a qual "comprovado que a empresa executada, à época do fato gerador do crédito tributário, já havia encerrado a atividade empresarial, indevida a cobrança da taxa de fiscalização de localização e funcionamento pelo fisco municipal, em virtude da ausência de fato gerador” (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0079.12.068270-7/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, julgamento em 13/10/2015, publicação da súmula em 21/10/2015).

4.
APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.